Tribunal: STF
Processo: ARE 1588860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. REVISÃO REMUNERATÓRIA. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE ATRASO NO PAGAMENTO DA DATA-BASE DOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2020. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS. REVISÃO GERAL ANUAL. PRECEDENTES DO STF (TEMAS 864, 624 E 19). OBRIGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM OBSERVÂNCIA DO ART. 98, § 3º DO CPC.
1. A Goiás Previdência – GOIASPREV é uma autarquia criada por Lei específica e integrante da Administração Indireta, com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. Assim, em análise às fichas financeiras anexadas ao evento 01, vê-se que os autores são pensionistas, ou seja, eventual condenação recairá sobre o período de inatividade, sendo que a autarquia é responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão. Com efeito, embora o ato de aposentação tenha partido do Estado de Goiás, os reflexos da presente ação serão administrados e executados pela GOIASPREV, razão pela qual, procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Goiás para excluí-lo da ação.
2. O preceito normativo contido na Lei nº 21.250/2022, está em consonância com o que restou decidido no Recurso Extraordinário nº 905357/RR, submetido ao rito de Repercussão Geral, cuja Tese assim se exprime (Tema 864). Ademais, é importante frisar que a revisão anual, conforme mencionado no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, não confere um direito subjetivo aos servidores públicos, mas sim um dever ao Poder Executivo de avaliar a conveniência e a possibilidade de tal revisão. O cumprimento deste dever está condicionado à existência de condições orçamentárias favoráveis, as quais devem ser verificadas anualmente.
3. Sobreleva dizer que a Lei Estadual nº 14.698/2004 estabelece critérios específicos para a concessão da Revisão Geral Anual, que inclui a verificação da capacidade financeira do Estado. Sem a observância dessas condições, não se pode falar em atraso ou em direito à atualização salarial. Os temas 864, 19 e 624 do STF deixam claro que a concessão de RGA depende de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsões na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é corroborado pelos dispositivos legais mencionados. A jurisprudência do STF reafirma que não existe direito subjetivo ao reajuste, e que a decisão quanto ao aumento de salários é prerrogativa do Poder Executivo.
4. Em síntese, o pedido da apelante não encontra respaldo nas legislações pertinentes nem nos entendimentos do STF, que reafirmam a ausência de um direito subjetivo à revisão geral anual pelos servidores públicos. A análise orçamentária e as restrições financeiras enfrentadas pelo Estado de Goiás corroboram a impossibilidade de concessão de RGA nos moldes pleiteados. 5. Majoram-se os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a condicionante prevista no art. 98, § 3º, do CPC.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, II e 37, X e XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, I e II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
O preceito normativo contido na Lei nº 21.250/2022, está em consonância com o que restou decidido no Recurso Extraordinário nº 905357/RR, submetido ao rito de Repercussão Geral, cuja Tese assim se exprime (Tema 864): [...]
Sobreleva dizer que a Lei Estadual nº 14.698/2004 estabelece critérios específicos para a concessão da Revisão Geral Anual, que inclui a verificação da capacidade financeira do Estado. Sem a observância dessas condições, não se pode falar em atraso ou em direito à atualização salarial.
Os temas 864, 19 e 624 do STF deixam claro que a concessão de RGA depende de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsões na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é corroborado pelos dispositivos legais mencionados. A jurisprudência do STF reafirma que não existe direito subjetivo ao reajuste, e que a decisão quanto ao aumento de salários é prerrogativa do Poder Executivo. [...]
Em síntese, o pedido da apelante não encontra respaldo nas legislações pertinentes nem nos entendimentos do STF, que reafirmam a ausência de um direito subjetivo à revisão geral anual pelos servidores públicos. A análise orçamentária e as restrições financeiras enfrentadas pelo Estado de Goiás corroboram a impossibilidade de concessão de RGA nos moldes pleiteados.
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente